Tribunal: TJPA
Processo: 0815281-54.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815281-54.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARCELO LUCAS LEAL BARATA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FATOS NOVOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva de Marcelo Lucas Leal Barata, acusado de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), substituindo-a por medidas cautelares, com fundamento na ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a reimposição da prisão preventiva, diante da revogação da custódia e da adoção de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva deve observar o princípio da excepcionalidade e pressupõe prova da materialidade, indícios de autoria e a demonstração do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP.

4. A decisão que revogou a prisão baseou-se em fundamentação concreta, considerando a ausência de violência ou grave ameaça. Por esta razão, a magistrada considerou serem suficientes a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

5. A jurisprudência do STJ exige, para a revalidação ou decretação da prisão preventiva, a demonstração de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida, o que não foi apresentado no caso.

6. A manutenção do réu em liberdade por período superior a um ano, sem notícias de reiteração criminosa ou violação das cautelares, esvazia o fundamento de risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em fatos concretos e contemporâneos que demonstrem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. A ausência de reiteração criminosa e o cumprimento de medidas cautelares por longo período revelam a suficiência de providências menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 581, V; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 22/03/2022, DJe 07/04/2022;

TJCE, RSE 0012857-43.2020.8.06.0064, Rel. Des. Lincoln Araújo, 3ª Câmara Criminal, j. 09/11/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
negar
provimento ao recurso,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

O

MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs Recurso em Sentido Estrito,
ex vi
do art. 581, inciso V, do CPPB, contra a decisão que revogou a prisão preventiva e impôs medidas cautelares ao recorrido
MARCELO LUCAS LEAL BARATA
, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, a qual foi prolatada pelo
MM. Juízo de

Direito

da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci.

Em suas razões, o Ministério Público alegou que o recorrido já foi beneficiado com a concessão de liberdade provisória nos meses de abril e maio de 2022. Todavia, tem aproveitado a oportunidade para cometer novos crimes, o que demonstra que as medidas cautelares são ineficazes para garantir a ordem pública e impedir a continuidade delitiva. Aduz que a decisão guerreada tem fundamentação genérica e não contém análise detalhada do caso, baseando-se em
jurisprudência

isolada

do STJ
.

A Defesa, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso interposto. Nesta superior instância, o
Procurador de Justiça, em seu parecer
, manifestou-se pelo
provimento do recurso.

Sem revisão. É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

É cediço que a segregação cautelar é considerada a
ultima ratio
pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo ser aplicada apenas quando estritamente necessária, bem como quando as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrarem suficientes no caso concreto. Os requisitos da prisão preventiva vieram previstos no art. 312 do CPPB, quais sejam:
“garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal”
.
Por sua vez, os pressupostos da segregação cautelar vieram esculpidos na parte final do artigo, os quais são:
indícios

de autoria e prova da materialidade do crime.

Na hipótese, a prisão do recorrido foi revogada, em virtude da ausência dos requisitos da segregação cautelar. Na decisão, a juíza pontuou, em suma, que o réu não representa ameaça ao andamento processual e tampouco haveria risco de fuga. Esclareceu que o réu não cometeu crime com violência e nem grave ameaça, tornando-se desnecessária a imposição da medida extrema. Transcrevo a referida decisão:

“[...] MARCELO LUCAS LEAL BARATA, já qualificado nos autos, ingressou, por meio de advogado constituído (ID 100652176), com de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, nos termos da legislação vigente, sob a alegação, em síntese, de ausência de motivos autorizadores da prisão cautelar. Em manifestação, Parquet emitiu parecer desfavorável ao pedido do requerente, ID 101615246. Passo a decidir. Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio, vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes e concretas para tal. A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razo é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). É cediço que no curso da persecução penal, deve-se conciliar a necessidade da prisão preventiva com o princípio da presunção de inocência do réu, consagrado no art. 5º, inc. LVII, da CF/88, não devendo ser este tratado como ou equiparado à condição de condenado, sem sê-lo. Instrumento de ultima ratio, por cercear o direito fundamental do indivíduo à liberdade, a segregação cautelar apenas deve ser justificada e adotada quando necessária à instrução criminal e quando se tornarem exauridas ou insuficientes as demais medidas cautelares para a garantia da ordem pública, a seguridade da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Portanto, é de rigor que tais requisitos sejam concretamente atingidos sem que outras medidas menos severas os atendam, sob pena de abusividade da prisão, tornando-a ilegal. Tal entendimento já foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇO. DECISO QUE DECRETOU A PRISO CAUTELAR FUNDADA NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (16 COMPRIDOS DE ECSTASY, 15 PAPÉIS DE LSD E 2 BUCHAS DE COCAÍNA). DELITO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. PRISO CAUTELAR COMO ULTIMA RATIO. CORRÉU EM SITUAÇO FÁTICO-PROCESSUAL IDÊNTICA (ART. 580, CPP). EXTENSO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. No caso, o Magistrado singular fundamentou a decretação da prisão cautelar com fundamento na quantidade de droga apreendida (16 compridos de ecstasy, 15 papéis de LSD e 2 buchas de cocaína). 2. Em razão da atual situação do sistema carcerário no Brasil, urge considerar a aplicação da prisão preventiva apenas como ultima ratio. 3. Em que pese o Magistrado singular tenha indicado argumento concreto que justificaria a imposição da custódia, para garantia da ordem pública, o fato de o crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça, denota a desnecessidade da imposição da medida extrema. 4. Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto. Precedente. 5. Recurso em habeas corpus provido, confirmando-se a decisão liminar anteriormente concedida, para assegurar ao recorrente o direito de aguardar em liberdade o julgamento de mérito da aço penal, com extenso dos efeitos da presente decisão ao corréu Leandro Lodi, sem prejuízo da determinação de medidas cautelares alternativas à prisão a serem implementadas pelo Magistrado singular, salvo prisão por outro motivo, fundamentadamente. (STJ - RHC: 82512 RS 2017/0069189-6, Relator: Ministro SEBASTIO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2018)
In casu, não se vislumbram, concretamente, elementos que evidenciem risco à instrução criminal ou a garantia da ordem pública, tampouco a aplicação da lei penal. Ressalte-se que ainda que o crime imputado ao requerente, se provado, ao final, que efetivamente ocorreu, não terá sido praticado com violência nem grave ameaça à pessoa, o que fragiliza a prisão preventiva, medida que tornou-se ainda mais excepcional ante a situação carcerária do país, que o STF já declarou ser "um estado de coisa inconstitucional." Ante o princípio de não culpabilidade ou de presunção de inocência, expresso no art. 5º inciso LVII da Constituição Federal, que é uma regra de tratamento, ou seja de que desde o inquérito até a sentença transitada em julgado, prevalece o estado de inocência, e como inocente deverá ser tratado o réu. O princípio da presunção de inocência além de positivado no Art. 5º, LVII, da Constituição Federal, cuja redação determina que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.” Está descrito no Art. 8º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), a qual prevê que “Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:" O Brasil é signatário dessa Convenção e portanto está obrigado a cumpri-la, recentemente o CNJ recomendou ao Órgãos do Poder Judiciário "a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), bem como a necessidade de controle de convencionalidade das leis internas." (art. 1º Recomendação 123/2022). O princípio de presunção de inocência tem por finalidade assegurar às pessoas acusadas, garantias fundamentais que evitem arbítrio no poder de punir do estado e que não haja restrição ou limitação dos seus direitos em especial da liberdade enquanto não provada a sua culpa, de modo que devem ser tratadas como inocentes. A prisão antes de culpa provada, o que somente ocorre com o trânsito em julgado de sentença condenatória, é medida excepcionalíssima, só devendo ocorrer quando o caso concreto evidenciar a sua real necessidade. Ao analisar as condições pessoais do Requerente, vê-se que embora tenha o respeitável Representante do Parquet pugnado pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva do paciente sob o fundamento de que sua liberdade representa risco à ordem pública, entendo ainda assim cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia. A certidão de antecedentes criminais (ID 98236039) mostra que apesar de responder a outros processos, o acusado não possui nenhuma sentença condenatória transitada em julgado, sendo, portanto, primário. Ressalte-se que não se deve considerar como reiteração delitiva a conduta do acusado nestes autos, uma vez que é presumidamente inocente. Da mesma forma, o Requerente também foi identificado (ID 98235552, pg.01/02) e comprovou endereço no distrito da culpa (ID 98235552, pg.03) e não demonstra ter interesse em prejudicar o andamento da instrução criminal. Ademais, o crime imputado ao Requerente não envolve uso de violência ou grave ameaça e não resultou em maiores prejuízos, de modo que entendo cabível a substituição da prisão preventiva por outras cautelares.
Ante o exposto SUBSTITUO a PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO LUCAS LEAL BARATA, por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Penal Brasileiro, quais sejam: 1) OBRIGAÇÃO DE COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO; 2) COMPARECIMENTO A SECRETARIA DESTA VARA A CADA TRES MESES 3) OBRIGAÇÃO DE INFORMAR A ESTE JUÍZO QUALQUER MUDANÇA DE ENDEREÇO BEM COMO, EM CASO DE NECESSIDADE DE SE AUSENTAR DA COMARCA POR PERÍODO SUPERIOR A 15(QUINZE) DIAS SÓ O FAZER APÓS AUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO. 4) NÃO SE ENVOLVER EM AÇÕES CRIMINOSAS; 5) MONITORAMENTO ELETRÔNICO PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA DIAS). FINDO O PRAZO, CERTIFIQUE-SE E REMETAM-SE OS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA. APÓS, CONCLUSOS. EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA NO BNMP OBSERVANDO SE EXISTEM OUTRAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE LIBERDADE CONTRA O ORA BENEFICIADO. [...]”

Embora compreenda a preocupação do
Eminente órgão ministerial com a

necessidade de se

resguardar a ordem pública
, entendo que a presente
demanda carece de um

elemento fundamental para que seja deferida, qual seja: a

contemporaneidade.

Com efeito, a decisão que revogou a prisão preventiva foi proferida em
05/10/23
. Desde então, o recorrido se encontra em liberdade, sem que se tenha notícia da prática de novos delitos, demonstrando que a ordem pública não se encontra, de fato, ameaçada. Também não há informação sobre a criação de obstáculos ao andamento processual, tampouco acerca do
descumprimento

das
medidas
cautelares.

A jurisprudência do Colendo STJ, em diversas decisões, tem reiterado que, para uma nova decretação da prisão preventiva, é imprescindível a demonstração de
fatos novos
que justifiquem a medida. A simples menção a gravidade do crime, sem a demonstração de elementos concretos que indiquem risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal, não se
mostra

suficiente para fundamentar o decreto
constritivo.

No caso, o Ministério Público não apresentou elementos que demonstrem a existência de fatos novos que justifiquem a prisão preventiva do réu, após passar
quase dois anos
em liberdade. A presunção de que em liberdade o recorrido irá voltar a delinquir e a mera alegação de que a sua liberdade representa risco a ordem pública, sem a

apresentação de fatos que a corroborem,
não se sustenta
nos dias de hoje.

Ademais, o Juízo de 1º Grau, com acerto, revogou a
prisão preventiva, mas aplicou

medidas cautelares diversas da prisão
, as quais têm se mostrado eficazes para impedir a reiteração delitiva.

Sobre a
contemporaneidade
, eis a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. CARACTERIZAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO PROVIDO. 1. Embora inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, é possível o conhecimento da impetração quando verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
2. A custódia prisional é providência extrema que deve ser determinada quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP. 4. A urgência intrínseca às cautelares, em especial à prisão preventiva, demanda a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende prevenir
. 5. Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no HC: 716740 BA 2022/0000712-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)”

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. IRRESIGNAÇÃO COM A REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DE FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva deve ser medida de excepcionalidade, ou seja, aplicada nos casos de crimes gravíssimos e, ainda, se houver grande probabilidade de reiteração criminosa. Ademais, deve ser analisado o crime praticado, seja pela pena em abstrato, pela forma como foi executado, também é necessário que haja outros elementos concretos, por exemplo, a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, com o fito de balizar a indispensabilidade da cautelar preventiva. 2. Não se pode olvidar que a custódia preventiva é medida excepcional em nosso ordenamento jurídico, sendo imperativa a incidência do fumus commisi delicti e do periculum libertatis, bem como o preenchimento das condições legais do art. 312 do CPP.
3. Destaque-se que o Magistrado primevo, para revogar a prisão preventiva do recorrido, considerou a apresentação do mesmo em juízo, prestando informação exata de seu novo endereço (fl. 14) e comprovando a prestação de serviço em emprego lícito (fls. 15/17). Ainda, há de se considerar as circunstâncias atuais do recorrido que, além do trabalho lícito, estuda na cidade onde reside e lá, constituiu família (fls. 18/20).
4. Ressalta-se que não há nos autos, provas de que o recorrido tenha voltado a delinquir até o presente momento, o que esvazia, de fato, a necessidade da medida de segregação cautelar. Portanto, pelas considerações apresentado as, a meu sentir, retornar o recorrido a custódia provisória seria desarrazoada, pois não há contemporaneidade de fatos para ensejar a decretação da prisão preventiva. 5. A contemporaneidade na fundamentação do decreto preventivo é uma exigência. O § 1º do art. 315 do CPP dita que na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação de tal medida.
6. Portanto, entendo que a decisão combatida não carece de reforma. Não há, no caso concreto, a presença de qualquer situação que justificaria a prisão requerida pelo Parquet, em que tampouco apresentou fatos novos ou contemporâneos aptos a justificar a decretação da prisão cautelar. 7. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0012857-43.2020.8.06.0064, no qual figuram as partes acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 09 de novembro de 2021. PRESIDENTE E RELATOR (TJ-CE - RSE: 00128574320208060064 CE 0012857-43.2020.8.06.0064, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2021)

Desta feita, se ausentes os requisitos da medida extrema

e se está esvaziado o seu caráter cautelar
, deve-se confiar no juiz da causa, que por estar mais próximo das partes, tem melhores condições de
valorar a necessidade
da manutenção ou não da
prisão cautelar

do réu.

Diante do exposto, data vênia do parecer ministerial, nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente
a decisão recorrida.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/07/2025